Tribunal: TCU
Processo: 005.028/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2588/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 1o, inciso XXIV, 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, em conhecer da Representação abaixo identificada, considerá-la improcedente quanto ao mérito, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelos representantes e determinar o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 008.845/2018-2 , após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC Processo 005.028/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Autores da Representação: Reginaldo Lopes (CPF XXX.308.626-XX) e outros (peça 1, p. 1); Leonardo Andrade Simon (CPF XXX.351.871-XX) e outros (peça 26, p. 1). 1.2. Órgãos/Entidades: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas), Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco (Chesf), Ministério de Minas e Energia (MME) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. dar ciência à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) da peça encaminhada a esta Corte de Contas pelo representante para que avalie as questões narradas na referida representação e, caso entenda pertinente, adote as medidas de sua competência que entender cabíveis; 1.7.2. dar ciência desta decisão aos representantes.